Tribunal: TJBA
Processo: 8019766-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019766-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JULIO SANTOS MUNIZ

Advogado(s)
:
RAFAEL ESTRELA PEREZ, LUANA TELES BRAGA LEAL

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 E 1359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por JULIO SANTOS MUNIZ contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da aplicação dos Temas 660 e 1359 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta o agravante que os referidos temas não se aplicam ao caso concreto, e requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para viabilizar o trâmite do Recurso Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o objeto do Recurso Extraordinário se amolda às teses firmadas pelo STF nos Temas 660 e 1359, afastando, por conseguinte, a repercussão geral; (ii) estabelecer se é cabível o prosseguimento do Recurso Extraordinário quando a matéria controvertida demanda análise prévia de normas infraconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aplica corretamente o Tema 1359 do STF, segundo o qual são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos, razão pela qual não há repercussão geral na matéria.

Também se mostra acertada a aplicação do Tema 660 do STF, que afasta a repercussão geral de controvérsias que demandam análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como ocorre nos casos de suposta afronta aos princípios da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa.

Diante da subsunção do caso ao
s
paradigma
s
firmado
s
pelo STF, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário revela-se correta e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8019766-21.2019.8.05.0001, em que figuram como agravante JULIO SANTOS MUNIZ, como agravado, ESTADO DA BAHIA .

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça